Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707435-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, depreende-se que a liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador plantonista para que o Distrito Federal se abstenha de realizar demolições na área lindeira ao imóvel da agravante até o julgamento do presente recurso (ID 24024459). Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora